Tribunal: TJSP
Processo: 1029650-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO E INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTUAÇÃO FISCAL - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – ADMISSIBILIDADE – PROVA - DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIORIDADE E VERACIDADE DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPUGNADAS PELO FISCO – DIREITO DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO E INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTUAÇÃO FISCAL - INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS – ADMISSIBILIDADE – PROVA - DEMONSTRAÇÃO DA ANTERIORIDADE E VERACIDADE DAS OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA IMPUGNADAS PELO FISCO – DIREITO DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO IMPOSTO.
Pretensão à declaração de nulidade do lançamento e inexigibilidade do crédito tributário. Auto de infração e imposição de multa. Autuação baseada na declaração de inidoneidade de documentos fiscais de emissão do fornecedor das mercadorias. Admissibilidade. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda (Súmula no 509 do STJ). Anterioridade e veracidade das operações de compra e venda demonstradas com base em provas documental e pericial. Insubsistência da autuação. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e recurso desprovido.